Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO. TROCA DO PRODUTO NÃO EFETUADA. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR/PRODUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR FIXADO EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, insurge-se contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados à inicial, requerendo a majoração do valor da indenização por danos morais, para o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), bem como o pagamento dos danos materiais no valor de R$ 2.065,51 (dois mil, sessenta e cinco reais e cinquenta e hum centavos). Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a reforma da sentença.
3. O recorrido, em preliminar, requer o não recebimento do recurso, pois a recorrente não realizou o pagamento do preparo recursal. No mérito, afirma que a recorrida não comprovou o nexo de causalidade para o pagamento de danos materiais. Requer a manutenção da sentença, pois, os danos morais foram fixados conforme jurisprudência.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O fato da recorrente haver comprado uma geladeira não significar que ela tenha condições de arcar com despesas processuais. Os documentos apresentados demonstram a situação de hipossuficiência. Portanto, rejeito a preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça
5. Nos termos do art. 18 do CDC dispõe que pode o consumidor, caso não sanado o vício no prazo máximo de trinta dias, exigir, alternativamente à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo.
6. Restou provado nos autos que a recorrente adquiriu o produto junto ao recorrido, sendo que o produto foi entregue e apresentou problema de não gelar. A recorrente entrou em contato com a recorrida e realizou o reparo. Pouco tempo depois, o produto apresentou o mesmo problema. Então a recorrente entrou em contato com a recorrida solicitado seu dinheiro de volta. A recorrida orientou a recorrente para procurar um técnico e após avaliação técnica o valor seria devolvido. O técnico foi até a residência da recorrente, realizou o reparo e disse que ela não poderia mais requerer a devolução da quantia paga pelo produto. Por fim, a geladeira apresentou novamente o mesmo defeito.
7. Nesse sentido, não merece reparo a sentença que determinou a rescisão do contrato celebrado entre as partes e condenar a recorrida a restituir a recorrente a quantia de R$ 3.350,34 (três mil, trezentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos) corrigida monetariamente.
8. Em relação aos danos materiais, entendo que merece uma análise mais profunda, tendo em vista, ser a geladeira um utensílio de uso contínuo e quando apresenta problemas atinge toda a família, especialmente, crianças, como no presente feito. A recorrente comprovou que precisou comprar comida pronta, portanto, entendo que o valor dos danos materiais deverá ser majorado para R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) nos termos requeridos na inicial, ID 26075972.
9. Os fatos narrados demonstram que a atuação da recorrida causou prejuízos à consumidora/recorrente e ultrapassam o mero dissabor cotidiano, razão pela qual é devida a reparação. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica da parte, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, deve ser mantido o valor fixado pelo Juízo de 1o grau, uma vez que é suficiente e adequado à reparação dos danos morais sofridos pelo consumidor. Ademais, a mudança de sua decisão pressupõe a existência de elementos que demonstrem ter ocorrido efetivo equívoco, quando da fixação.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, sentença reformada para majorar os danos materiais para o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).
11. Sem custas e sem honorários, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.